Tribunal: TJDFT
Processo: 0747304-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE PRESO. CUMPRIMENTO DE PENA EM UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou o recambiamento do apenado da Comarca de Caldas Novas/GO para estabelecimento prisional do Distrito Federal. A Defesa alega que o agravante deve permanecer no presídio de Caldas Novas/GO para resguardar o contato com seus familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o direito do apenado ao cumprimento de pena em local próximo ao seu meio social e familiar, conforme prevê a Lei de Execução Penal, configura direito absoluto ou se está condicionado à disponibilidade de vagas e ao interesse da administração da Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito do preso de cumprir pena em local próximo aos familiares não é absoluto e deve ser ponderado com o interesse público, especialmente em atenção à disponibilidade de vagas no sistema prisional.
4. O artigo 289, § 3o, do Código de Processo Penal, confere ao juízo processante a prerrogativa de definir o estabelecimento prisional adequado, considerando a conveniência e as condições estruturais de cada unidade.
5. A decisão de recambiamento, na hipótese, baseou-se na inexistência de comprovação de vaga na unidade prisional de Caldas Novas, conforme exigido para a manutenção do preso em local distinto da jurisdição da condenação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
7. Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigos 86 e 103; Código de Processo Penal, artigo 289, § 3o.
8. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 755.257/SP, rel. Min. João Batista Moreira, j. 27/04/2023; AgRg no HC 799.072/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/05/2023 e AgRg no HC 741.641/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24/3/2023.